Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007103-80.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BEATRIZ MOREIRA DA SILVA - CPF: 717.003.901-04 (RECORRENTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO E DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A Recorrida não logrou êxito em comprovar que houve falha na prestação do serviço do Recorrente, pois não identificadas cobranças posteriores à quitação integral da dívida, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

2. Pagamento integral do débito em 10/05/2022. Desconto do valor mínimo do cartão efetuado em 04/2022 foi devidamente abatido do saldo devedor. Ademais, o desconto do valor mínimo realizado em 05/2022 foi ressarcido administrativamente, após quitação do débito total.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para condenar o reclamado a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da falha na prestação do serviço do banco, e a restituir a quantia de
R$ 510,46 (quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos)
, que foi descontada indevidamente.

O Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de inexiste falha na prestação do serviço. Ademais, sustenta que não foram comprovados os danos morais pleiteados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023